Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESTERILIZAÇÃO. LAQUEADURA. PLANEJAMENTO FAMILIAR. REGULAMENTAÇÃO LEGAL. INTERVALO MÍNIMO ENTRE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CARACTERIZADA.

1. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do Estado, é indispensável a demonstração de três elementos, quais sejam, conduta, dano e nexo de causalidade. Isto é, se a conduta de um agente público der causa a um dano suportado pelo particular, o Estado deverá responder por tais prejuízos objetivamente, independentemente da demonstração de dolo ou de culpa. 1.2. No caso concreto, entretanto, o dano alegado não seria decorrente de uma conduta atribuída à administração, mas de uma omissão caracterizadora de falha na prestação do serviço público de saúde.

2. Entre a assinatura do termo de consentimento informado, em que a paciente manifestou a vontade de realizar procedimento médico de esterilização, e a realização da cirurgia cesariana na qual, segundo a autora, deveria ter sido realizada também a laqueadura, houve o transcurso de apenas dezesseis dias.

3. A documentação constante dos autos evidencia que a não realização da esterilização observou o que expressamente dispõe a legislação de regência, que exige um prazo mínimo de sessenta dias de intervalo, o que, inclusive, já havia sido informado à paciente, constando termo de consentimento informado.

4. Não há qualquer notícia na documentação apresentada de que a paciente estivesse sob algum tipo de risco capaz de justificar a antecipação excepcional do procedimento de laqueadura. O que pretende a parte autora/apelante é responsabilizar o Estado por falha na prestação de serviço público sob o argumento de que a administração teria deixado de realizar procedimento médico que, por força de lei, ela não podia realizar e já havia informado que não realizaria antes do transcurso de sessenta dias.

5. Recurso conhecido e improvido.